Tribunal: TJDFT
Processo: 0715877-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DECISÃO Por se tratar de recurso proveniente de processo em tramitação perante a Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, declaro suspeição para atuar no feito. Encaminhem-se os autos ao substituto legal, mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403